Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. REGISTRO DO ATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PERDA DO DIREITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSENTE HIPÓTESE AUTORIZATIVA.
1. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 179 e 1.245, §1o, do Código Civil, e 23 da Lei 9.514/97, que o prazo para a anulação da consolidação da propriedade fiduciária é de dois anos, contados do registro do imóvel.
2. Na hipótese, a consolidação foi averbada no registro na data de 10 de novembro de 2014, quando se iniciou o prazo decadencial. Outrossim, o autor requereu, em 6/5/2015, a proibição da realização de leilão do bem, que ocorreria em 11/5/2015. Destarte, verificada a ciência inequívoca do autor a respeito do referido ato e o transcurso do prazo decadencial, porquanto a ação anulatória foi ajuizada no dia 21/7/2023.
3. Não prospera a pretensão de consignação em pagamento, uma vez que os depósitos realizados pelo autor/apelante configuram mera proposta de compra do imóvel formulada unilateralmente, cuja recusa já foi expressamente manifestada pelo réu ao longo do curso processual. Portanto, ausente hipótese legal para a consignação em pagamento (art. 335 do Código Civil), a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.